Tribunal: TJMT
Processo: 1054457-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054457-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,]

Parte(s):

[WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA - CPF: 015.575.121-24 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO DE PENSÃO PRORROGADO APÓS A MAIORIDADE - VÍCIO DE OMISSÃO - OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO E À AUTONOMIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quando se consignou que, segundo entendimento do STJ, é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos na Lei Federal n.o 9.717/1998, que rege as regras gerais para o regime previdenciário dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios, não havendo, pois, que se cogitar em ofensa à cláusula de reserva do plenário e à autonomia do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

5. Expostas de forma inteligível as premissas para o reconhecimento, na espécie, do pagamento da pensão até a idade de 21 (vinte e um) anos, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1054457-58.2020.8.11.0041 que, à unanimidade de votos, conheceu e proveu o Apelo em favor de
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
(id. 152023162) e restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – RECURSO PROVIDO.
1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5o) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, §2o, II). [TJMT, N.U 1014667-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 13/10/2022] 2. Recurso provido.
”

Em suas razões recursais (id. 155559653), o Embargante assegura que o v. Acórdão é omisso, sob o fundamento de que:

- deixou de aplicar norma estadual específica, a saber, o art. 245, inc. II, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, que detém eficácia plena e cogente sobre a questão posta à apreciação do colegiado;

- o citado comando legal somente poderia ser afastado
, “se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros”,
consoante os termos da Súmula Vinculante n.o 10 do Supremo Tribunal Federal;

- no espírito do aludido enunciado sumular,
“a Cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte, como ocorreu nos presentes autos”;

- deixou de se pronunciar acerca da
“autonomia do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que o v. Acórdão seja reformado e alterada
“a conclusão do recurso de apelação para o fim de manter a sentença monocrática”
.

Em contrarrazões (id. 156592668), o Embargado Wellington aduz, em suma, inexistir omissão a ser sanada e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria, sobretudo no que toca à
“discussão acerca da cláusula de reserva de plenário, bem como acerca da legislação do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso já fora devidamente analisado no julgamento do recurso de apelação”
.

Recurso tempestivo (id. 155556194).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T OR

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existência de omissão no v. Acórdão de id. 152023162, pois, no entender do Embargante
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, o aresto impugnado não se atentou para a legislação previdenciária estadual regente, em especial para o que dispõe o art. 245, inc. I, alínea "c", da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, sendo omisso ainda no tocante à cláusula de reserva de plenário, pois
“somente, poderia ser afastada, se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros”
, consoante os termos da Súmula Vinculante n.o 10 do Supremo Tribunal Federal, bem como teria deixado de se pronunciar sobre a
“autonomia do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”
.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta feita, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas no Recurso de Apelação, de maneira especial no que concerne à cláusula de reserva de plenário e à autonomia do regime próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou que, segundo entendimento do STJ, é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos na Lei Federal n.o 9.717/1998, a qual rege as regras gerais para o regime previdenciário dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Portanto, não havendo que se cogitar ofensa à cláusula de reserva do plenário e à autonomia do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso. Confira-se o excerto do voto:

“(...)

Não obstante a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II,
in litteris
:

(...)

Nesta intelecção, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO –
PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – PREVISÃO DE LEI ESTADUAL – MAIORIDADE CIVIL – LEI 8.213/1991 – 21 ANOS – PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, este Sodalício:

(...)

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5o) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, §2o, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U 1014667-50.2021.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).”

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, o pagamento da pensão até a idade de 21 (vinte e um) anos.

De se ver que, em verdade, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo este o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...) 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2017).

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023